Tribunal: TJDFT
Processo: 0704909-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704909-38.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ALELUSTANIA MACEDO DA SILVA RECORRIDO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL VIA SISBAJUD. PENHORA SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. VALORES ORIUNDOS DE SALÁRIO E BENEFÍCIO SOCIAL. NÃO DEMONSTRADO. PENHORA DE CONTA CORRENTE E CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÕES VERIFICADAS. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CABÍVEL. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, é possível a penhora sobre conta bancária do executado, quando não demonstrado que a penhora recaiu sobre verba proveniente de salário ou afeta a subsistência do devedor. 2. O argumento de que tais bloqueios teriam recaído sobre valores indisponíveis demanda apreciação contextualizada e qualificada pelo contraditório, visto que em uma análise não exauriente, típica desta via recursal, não se verifica que a penhora recaiu sobre valores provenientes de verba salarial, benefício social ou que teria afetado a subsistência da agravante, sobretudo ante a ausência de qualquer elemento probatório a socorrer suas alegações, posto que se limitou a reiterar, no presente recurso, às alegações versadas na impugnação à penhora formulada na origem. 3. Por outro lado, existe uma diferença marcante entre conta corrente e conta poupança, principalmente, para efeito de penhora em processo judicial, ou seja, a conta corrente está mais relacionada a pagamentos e transações financeiras, em regra, possibilitar diversas movimentações em um mesmo dia e no mês, enquanto a poupança é voltada para quem deseja manter uma reserva monetária, ou melhor, resumidamente, a poupança tem por objetivo poupar dinheiro, em outras palavras, ela foi criada para guardar dinheiro, não para movimentar, portanto, se a parte pretende fazer diversas movimentações e transações, tanto em conta poupança como conta corrente, tal impenhorabilidade resta afastada, pois descaracterizada a natureza da conta (guardar/poupar). 4. Nesse descortino, mormente à luz das circunstâncias fáticas e jurídicas acima explicitadas, percebe-se, mesmo nesta via de cognição sumária e não exauriente, que não há substratos nos autos que robusteçam a probabilidade do direito defendido pela agravante, razão pela qual o recurso em apreço merece ser desprovido. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 833, incisos IV e X, e 854, § 3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade das verbas depositadas em sua conta salarial, tendo em vista que a constrição judicial deve ser feita de forma restritiva, em consonância com o princípio da proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente representada pela Defensoria Pública. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 833, incisos IV e X, e 854, § 3o, inciso I, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC. 4. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedente da 2a Seção. (...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.562.085/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade. 3. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula no 7/STJ. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.326.305/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.270/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025